Tribunal: STF
Processo: ARE 1596266
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a ilicitude das provas obtidas por meio de abordagem policial realizada em via pública, sem mandado judicial e desprovida de fundada suspeita. A denúncia atribuía à parte ré a prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), em razão da apreensão de 14 porções de maconha, arma de fogo e munições, decorrente de abordagem motivada apenas por mudança abrupta de direção do acusado ao visualizar a viatura. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: I. Legalidade da abordagem policial e da busca pessoal em via pública sem mandado judicial; II. Existência de fundada suspeita apta a justificar a medida invasiva; III. Licitude da prova obtida e suas consequências na comprovação da materialidade delitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme os autos, a abordagem ao acusado foi deflagrada unicamente pela alteração repentina de direção ao visualizar viatura policial, sem que houvesse notícia prévia de investigação ou visualização de ato típico delitivo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a busca pessoal depende de fundada suspeita concretamente demonstrada, sendo insuficiente o comportamento genérico ou subjetivamente interpretado como suspeito, como o nervosismo ou a mudança de direção em via pública (REsp 2.069.822/MG; RHC 158.580/BA). A ausência de elementos objetivos que justificassem a medida torna ilícita a abordagem e, por derivação, toda prova dela resultante, nos termos do art. 157, §1º, do CPP. Inviável, pois, acolher o pleito acusatório de reforma da sentença absolutória, por ausência de materialidade delitiva apta a ensejar condenação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE : Recurso desprovido para manter a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Pena.”
(Apelação Criminal nº 5025494-76.2022.8.21.0023/RS, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Juíza de Direito Rosalia Huyer, j. 28/08/2025)

Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República.
Argumenta que, no caso concreto, “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal.
Alega que a abordagem e a revista do recorrido foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, a qual gerou desconfiança nos policiais, razão pela qual a atuação dos agentes encontra respaldo legal. 
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
Extrai-se da decisão que julgou improcedente a denúncia (Doc. 39 - grifos no original):

“ (...)
Quanto ao mérito, entendo que é caso de absolvição, consoante passo a expor. 
Recordo que se atribuiu ao acusado a responsabilidade criminal por que: “trazia consigo, para entregar a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 14 (catorze) porções de maconha, pesando cerca de 28g (vinte e oito gramas), droga que causa dependência física e psíquica, conforme auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância (Evento 1 – OUT2, fls. 10/11 e Evento 1 -OUT3, fls.6/7) – 1º fato.”, “possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, em condições de funcionamento, conforme auto de apreensão e auto de constatação de funcionamento de arma de fogo (Evento1- OUT2, fls.10/11 e Evento1- OUT3, fl.8)” e “possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) munições, calibre .38, intactas, conforme auto de apreensão acima referido” (evento 1).
Bernardo Fetter Ferreira, policial militar, narrou que efetuavam patrulhamento ostensivo rotineiro, quando avistaram o acusado, o qual, ao encarar a viatura policial, mudou, abruptamente, de direção, razão pela qual foi submetido a abordagem. Havia drogas nas proximidades do acusado. Não o viram dispensar os ilícitos. O réu informou que cuidava daquela obra para terceiro, havendo uma arma de fogo enterrada ali. Não recorda se o acusado fez menção a envolvimento com as substâncias. Não conhecia o acusado de ocorrências anteriores. 
Fernando Machado da Silva, policial militar, na mesma senda, contou que o acusado foi abordado porque saía de uma construção para onde retornou, abruptamente, após visualizar a viatura policial, o que despertou suspeita. Avistaram um invólucro contendo drogas próximo ao local onde estava o agente (cerca de um metro), o qual, contudo, negou qualquer vinculação àquelas substâncias. Discriminou que a droga apreendida era maconha – cerca de sete porções, embaladas de forma comumente verificada no varejo. Ouviu do réu a confissão de que cuidava a área para um sujeito conhecido como “Rudi”, indicando que na parte dos fundos haveria uma arma de fogo enterrada, que se destinaria à sua “segurança”. Disse que o denunciado fez menção às guerras de facções que ocorriam, na época, na cidade. Apregoou que não recaía nenhuma suspeita sobre o acusado antes do fato. 
Beatriz, irmã do acusado, narrou que se deslocou até o local da ocorrência (obra da rua sete), onde se encontrava seu irmão, após visualizar a viatura policial na frente. Deparou com o acusado preso, e não sabe o que ele fazia lá, pois estava sozinho. Indicou que Cristian reside consigo e com sua genitora, na rua oito. Sabe que o réu trabalhava em obra. 
Marlon Silveira Domingues, irmão do acusado, contou que se deslocou até a obra porque ouviu falar que seu irmão havia sido preso. Indagou os policiais, ouvindo que se haveria localizado drogas na casa, além de uma arma de fogo. Um dos policiais disse que “não era nada com ele”. Cristian reside com a mãe, na rua oito. Ao que lhe consta, o denunciado estava trabalhando na obra, virando a massa. Não sabe a quem tocava efetuar o pagamento ao acusado Sabe que Cristian estava em casa naquele dia, dirigindo-se à obra munido de enxada. Presenciou quando o acusado disse aos agentes que não tinha nada consigo. 
Cristian Silveira Domingues, a seu turno, narrou: “O que eles disseram tá errado, eu nem fugi deles, tava na obra trabalhando, sou servente. Disse que eles podiam entrar. Eles viram umas paragangas, disseram que eram minhas. Entraram, foram lá para os fundos. E ficou eu e o cara da obra, que é o pedreiro [Márcio]. Guentaram ele num canto e eu no outro. Vieram lá dos fundos com um oitão, dizendo que iam me levar como testemunha. Eu fui para a Delegacia. Tô aqui até hoje.” 
Acrescentou o acusado que não conhecia o pedreiro, pois estava trabalhando ali fazia apenas três dias. Disse que quem falou em “Rudi”, em verdade, foram os policiais, mas não havia nenhuma pessoa com esse nome ali. Ao que lhe consta, a obra era de Luís, a quem prestava serviços, o qual faria um minimercado ali. Explicou que os pagamentos costumam ser feitos semanalmente, somando-se as diárias. Ouviu de Luís que esse residia na Barra. Aludiu que Márcio continua trabalhando na obra até os dias atuais. Já foi condenado por porte de drogas. 
Pelo que se extrai da prova coligida em juízo, a abordagem do acusado, na espécie, foi inquinada de nulidade, o que acaba por macular a apreensão daí decorrente. 
Dispõe o art.244 do CPP: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” 
Tal qual aclarado, recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 
Para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige-se, em termos de standard probatório, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 
Vale ressaltar, contudo, que o art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”.
Ao concreto, conforme bem elucidado pelos policiais atuantes na ocorrência, inexistiu justificativa mínima para que o acusado fosse submetido a abordagem. O procedimento policial não se pautou por circunstâncias aferidas de modo objetivo, senão pelo fato de o acusado mudar a direção trilhada após visualizar a aproximação da viatura policial. Houve, portanto, revista ancorada em mera “intuição policial”, prática que, se não pode ser desconsiderada, tampouco é aceita nos dias atuais como norte único propulsor do trabalho policial preventivo. 
Ainda que assim não fosse, não haveria como se constatar, de pronto, a destinação das substâncias apreendidas à circulação, tanto pelo fato de seus aspectos característicos (natureza e quantidade) não o indicarem, isoladamente, quanto pela absoluta ausência de investigação anterior. 
Lado outro, os artefatos bélicos encontrados estavam enterrados nos fundos de uma obra, cuja titularidade, ao fim e ao cabo, não foi identificada. Pelo que se depreende da narrativa policial, aliás, somente se logrou apreender o armamento porque houve indicação de localização por parte do denunciado, que tem por ofício a atuação auxiliar em obras – segundo esposado por seus familiares. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, e ABSOLVO CRISTIAN SILVEIRA DOMINGUES, forte no que prevê o art.386, inciso II, do CPP.”

Interposta apelação criminal, a Corte Estadual negou provimento ao recurso ministerial e manteve a decisão do magistrado de primeiro grau ao considerar ilícita a atuação policial. Transcrevo os fundamentos (Doc. 55 - grifos no original):

“(...)
Analisando todos os documentos anexados ao processo, observo que a insurgência restringe-se à análise da legalidade da abordagem, na rua, realizada ao denunciado CRISTIAN. 
Os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal apontam que a busca pessoal executa-se com contato direto com o corpo humano ou em pertences do indivíduo, procedendo-se, apenas, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo: a) arma de fogo ou munição; b) coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim criminoso; e) objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu; f) cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e g) qualquer elemento de convicção 3 . 
A busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Do que vem sendo decidido pela Corte Superior, há de haver elementos concretos que evidenciem a probabilidade de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito a autorizar a busca pessoal, conforme trecho de precedente colacionado a seguir:
(...)
A interpretação restritiva que vem se consolidado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas por pessoas de baixa renda, como foi bem delineado no voto RHC nº 158580/BA do e. Superior Tribunal de Justiça. 
Para o Superior Tribunal de Justiça "A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos" 4 . 
A Corte Superior também tem posicionamento no sentido de que a alteração da direção/sentido, ainda que abrupta, da caminhada do indivíduo em via pública não é circunstância que, por si só, consubstancia circunstância concreta a ensejar a busca pessoal, ainda que o indivíduo seja conhecido da guarnição policial:
(...)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público.”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual entendeu que não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a rejeição de todas as imputações contidas na denúncia.
Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o recorrido em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, mudou abruptamente de direção. Na ocasião, foram apreendidas 14 (catorze) porções de maconha, pesando cerca de 28g (vinte e oito gramas), 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida e 06 (seis) munições, calibre .38.
A mudança abrupta de direção ao avistar a guarnição policial, quando analisada em contexto de patrulhamento ostensivo e em conjunto com as circunstâncias subsequentes da diligência, constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita, não se tratando de mera impressão subjetiva dos agentes estatais.
Portanto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
A diligência, ademais, confirmou de imediato a existência de elementos materiais de infração penal, o que reforça a plausibilidade da suspeita inicial e evidencia a legitimidade da intervenção estatal.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025).
Nessa linha, a exigência constitucional não se confunde com certeza da prática delitiva, mas com a presença de elementos objetivos que permitam um juízo de probabilidade fundado, o que se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: 

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1493264 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 04-07-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal nº 5025494-76.2022.8.21.0023/RS, Doc. 55) e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento da apelação, considerada a licitude da busca pessoal realizada.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente